Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-10-09
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CANCELAMENTO DO CADASTRO DO MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. APONTAMENTO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Os elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para manutenção do cancelamento e bloqueio do Agravante, no aplicativo de motoristas da UBER. Em que pese a parte agravada tenha trazido alegações no sentido de que a conta do Agravante foi desativada em razão de apontamento criminal, não se trata de certidão de antecedentes criminais, como determina a legislação aplicável, além de ser de relevância o fato de não haver nenhum indício de prova de que tenha sido realizada notificação prévia, tendo ocorrido o cancelamento sumário do cadastro do motorista. Trata-se de impedimento relativo à atividade produtiva relativa à provisão das necessidades básicas do agravante.

3. Com efeito, não restou clara a pertinência do cancelamento do cadastro do motorista, não havendo, em princípio, razão para manter a parte impossibilitada do uso do aplicativo.

4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.